Tribunal: STF
Processo: RHC 227933
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wesley Ericson Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REDUZIR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da prisão cautelar. 



    2. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista que complexa investigação policial (com interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, e destinada à prática de crime de tráfico de drogas na Comarca de Poços de Caldas; o paciente atuava, a priori, vendendo drogas, pois a interceptação revelou transação de repasse de dinheiro e pedido de mais mercadoria para venda, entre ele e outro investigado. Ademais, o agravante é reincidente na prática delitiva. A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência e pelo fato do paciente estar em cumprimento de pena, reforçam a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. "Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação.



    (HC 802.570 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    As instâncias ordinárias justificaram a necessidade da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que complexa investigação policial (com interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de primeiro grau) teria revelado indícios de que o paciente, juntamente com outros, integrariam, em tese, organização criminosa, com divisão de tarefas, e destinada à prática de crime de tráfico de drogas na Comarca de Poços de Caldas; o paciente atuava, a priori, vendendo drogas, pois a interceptação revelou transação de repasse de dinheiro e pedido de mais mercadoria para venda, entre ele e outro investigado. 



    […]



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    [...]



    A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência e pelo fato do paciente estar em cumprimento de pena, reforçam a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. (grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do recorrente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente